Tribunal: TJMT
Processo: 1016650-48.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016650-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DALVA MARIA FONTES - CPF: 208.568.811-04 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar integralmente o mérito do voto, divergindo apenas quanto aos consectários legais. Mantenho os juros a partir do trânsito em julgado, mas afasto o IPCA-E, pois, após a EC 113/2021, a atualização das condenações contra a Fazenda deve observar, de forma exclusiva, a taxa SELIC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECONHECIMENTO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da Reclamante à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 18/12/2024, data de emissão de laudo médico particular (ID 326055871), determinou a cessação dos descontos e condenou à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, substituídos pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A Reclamada alegou nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prova oficial da moléstia incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável laudo médico oficial para reconhecimento do direito à isenção do IRPF por moléstia grave; (ii) determinar os critérios corretos de atualização e juros na restituição dos valores indevidamente descontados, especialmente o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.735.616/SP) e da Turma Recursal do TJMT (N.U 1053387-24.2023.8.11.0001) afasta a exigência de laudo médico oficial, reconhecendo como suficiente a comprovação da moléstia por meio de documentação médica particular idônea, sob o princípio da livre apreciação da prova (CPC, art. 371).

4.

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada por ausência de requerimento específico de produção de prova técnica e pela suficiência dos elementos constantes nos autos para a formação do convencimento judicial, sem prejuízo ao contraditório.

5.

O laudo médico particular apresentado atesta quadro de paralisia irreversível (CID G83.1 e G83.2), patologia expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 como ensejadora da isenção de IR sobre proventos de aposentadoria.

6.

A negativa administrativa baseada em perícia da Reclamada não prevalece diante do conjunto probatório robusto e da prevalência do princípio do livre convencimento motivado.

7.

Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ, a partir do que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo médico particular idôneo, sendo dispensável a prova por laudo oficial.

2.

A paralisia irreversível e incapacitante integra o rol de doenças que autorizam a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

3.

Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188/STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, §6º; CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, art. 371; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/09).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.735.616/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; STJ, Súmula 188; STJ, REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Tema 905; TJMT, N.U 1053387-24.2023.8.11.0001; TJMT, RI 1011244-63.2024.8.11.0040, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 29/09/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamada
em face da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pela
Reclamante
, para:

I –
Reconhecer e declarar
o direito à
isenção do Imposto de Renda
sobre proventos de aposentadoria,
a partir da data do laudo médico de ID
326055871
(18/12/2024)
;
II –
Determinar ao MTPREV
que
cesse o desconto do IRPF
;
III –
Condenar o Estado de Mato Grosso
a
restituir os valores indevidamente descontados
desde aquela data, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação, sendo substituídos pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A
Reclamada
sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido deferida perícia médica judicial. No mérito, sustenta que não há prova válida da moléstia incapacitante e que o laudo oficial não reconhece hipótese legal para a isenção do IRPF, sendo exigível laudo oficial como prova exclusiva.

Foram apresentadas
contrarrazões
, em que a Reclamante refuta as preliminares, defende o reconhecimento da moléstia com base no laudo médico particular (ID 326055871), que aponta CID G83.1 e G83.2.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Reclamante, reconhecendo-lhe o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria a partir de 18/12/2024, data do laudo oficial, e condenando a Reclamada à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com atualização monetária e juros conforme critérios fixados na decisão.

Afasto, desde logo, a tese de necessidade de laudo oficial, pois conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.735.616/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/08/2018) e pela própria Turma Recursal do TJMT (N.U 1053387-24.2023.8.11.0001), é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, sendo suficiente que a moléstia esteja comprovada por documentos médicos particulares idôneos, à luz do princípio da livre apreciação da prova pelo magistrado (art. 371 do CPC).

No que se refere aos fundamentos lançados na sentença, observo que a procedência parcial da demanda baseou-se em laudo do médico assistente datado de 18/12/2024, com reconhecimento da moléstia incapacitante e irreversível, constante do rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo adequada a concessão da isenção a partir dessa data.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve requerimento específico de produção de prova técnica, nem qualquer demonstração de prejuízo processual, além de os autos conterem elementos probatórios suficientes à formação do convencimento do juízo.

Na hipótese dos autos, a Reclamante apresentou farta documentação médica particular, emitida por especialista, caracterizando, assim, preenchimento nos termos do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.

A conclusão administrativa de que a moléstia não se enquadra no rol legal contraria a própria narrativa médica e não pode prevalecer.

Ainda que a perícia realizada pela Reclamada tenha apontado ausência de moléstia incapacitante, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para firmar a convicção de que a condição atual da Reclamante é compatível com o benefício legal pleiteado.

Quanto aos consectários legais, impõe a readequação de ofício.

Nos termos da Súmula 188 do STJ, os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos somente a partir do trânsito em julgado da sentença:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Além disso, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ:

“A partir da vigência da EC 113/2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa SELIC.” REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023)

Diante disso, impõe-se ajuste da sentença exclusivamente quanto aos consectários legais, devendo ser observados os seguintes critérios:
a
plicação do IPCA-E até o trânsito em julgado; a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC.

A respeito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, E SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS (IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021; TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021). EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ente público estadual em ação de repetição de indébito referente à contribuição previdenciária, contra acórdão que dera parcial provimento a recurso inominado apenas para ajustar os consectários legais (correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021), mantendo o termo inicial dos juros na citação. Os embargantes apontam omissão quanto ao marco inicial dos juros moratórios, sustentando a incidência somente a partir do trânsito em julgado, com fundamento no Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária, à luz do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, bem como integrar o acórdão para sanar a omissão apontada, preservando os demais consectários legais já fixados (IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de indébito de contribuição previdenciária possui natureza tributária, de modo que se aplica o Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, que fixa a fluência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.
4. A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, afastando a contagem desde a citação.
5. Configura-se omissão quando o acórdão não enfrenta tese jurídica expressamente deduzida sobre o marco inicial dos juros moratórios, impondo a integração para explicitar a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado, sem alteração dos demais critérios de atualização.
6. Mantêm-se os consectários legais já definidos no acórdão embargado: correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, dada pela Lei n.º 11.960/09 e orientação do RE 870947), e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os juros moratórios, na repetição de indébito de contribuição previdenciária, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Preservam-se os critérios de atualização: IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 113/2021 e o decidido no RE 870947.
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Lei n.º 9.494/97, artigo 1º-F (com redação da Lei n.º 11.960/09); Emenda Constitucional n.º 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, Súmula 188; TJMT, RI n.º 1055115-37.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23/10/2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1016853-75.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.º 0000734-59.2011.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19/02/2018; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.º 107544/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2018.
(N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Consectários legais readequados de ofício para que os juros de mora incidam a partir
do trânsito em julgado da sentença
, nos termos da Súmula 188/STJ, mantendo-se integrais os demais fundamentos, especialmente quanto à correção monetária, nos termos dos Temas 905/STJ e da EC nº 113/2021.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025